Tribunal: TJDFT
Processo: 0005916-04.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao réu, deve ser mantida a condenação, afastando-se a tese de insuficiência probatória.
2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevância probatória, em razão de tais delitos serem comumente praticados na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.
3. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp 1643051/MS (Tema 983), decidiu pela possibilidade de fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa. In casu, diante de pedido expresso do Ministério Público pela condenação pelos danos morais, e da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, considerando, ainda, que as infrações foram praticadas várias vezes, durante mais de 4 (quatro) anos, mantém-se a indenização por danos morais fixada no valor mínimo de R$1.000,00 (mil reais), valor razoável e proporcional aos danos causados à vítima.
4. Embora não haja um critério matemático a ser utilizado na fixação do cálculo da pena, a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e a adotada por esta Corte consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, atende à proporcionalidade, à razoabilidade e à individualização da pena, na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena do réu.